Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702360-60.2021.8.07.0000 EMBARGANTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADA: IRENE FRANCISCA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO (ID 59928592) contra decisão desta Presidência que negou seguimento aos recursos constitucionais por eles manejados (ID 58965738). Apontam, para tanto, omissão no decisum, consistente na ausência de análise da distinção apontada entre o Tema 1.170 da Corte Suprema (RE 1.317.892) e o caso concreto. Sustentam que o paradigma em voga limitou-se a tratar da possibilidade de alteração do índice dos juros de mora para observar legislação vigente, ainda que exista coisa julgada em sentido diverso, o que não se deu neste feito. Argumentam que mesmo sendo possível afastar a incidência da TR sem a necessidade de ajuizamento da ação rescisória, com esteio no precedente do STF, a manutenção do índice de correção monetária requerido desde o início da execução individual é medida que se impõe em face da preclusão da matéria. Nesse contexto, pugnam pelo acolhimento do recurso integrativo para que o vício seja sanado e os apelos excepcionais sejam admitidos. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, ao contrário do que aduz a parte embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. In casu, o tema que ensejou a negativa de seguimento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947/SE- Tema 810 (RE 1.317.982/ES – Tema 1.170). A Primeira Turma Cível deste TJDFT proferiu acórdão ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU A TR COMO ÍNDICE. ENTENDIMENTO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Processo objeto de rejulgamento por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, para adequação do entendimento referente à forma de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. 2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consubstanciam obrigação de trato sucessivo. Dessa forma, não há que se falar em violação da coisa julgada no que diz respeito à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos dos paradigmas firmados no RE 870.947/SE e no RESP 1.495.146/MG, ainda que o título executivo judicial tenha se referido a índice anterior, vigente à época da prolação da sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, em rejulgamento. Na sequência, houve a interposição de recursos especial e extraordinário, no bojo dos quais os embargantes não só concordaram expressamente com a identidade entre a controvérsia que viria a ser decidida no processo e aquela a ser dirimida no representativo do Tema 1.170, como pugnaram pelo sobrestamento dos autos. No mais, amparados nos artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 505, inciso I, 507 e 508, 535, §§ 5o a 8o, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegaram que o órgão julgador, ao modificar o índice de correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade da TR e determinando a incidência do IPCA-E, ofendeu a coisa julgada. Prosseguindo, julgado o precedente, negou-se seguimento aos recursos manejados, em decisão cujo teor segue abaixo: O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 43624438): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU A TR COMO ÍNDICE. ENTENDIMENTO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Processo objeto de rejulgamento por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, para adequação do entendimento referente à forma de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. 2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consubstanciam obrigação de trato sucessivo. Dessa forma, não há que se falar em violação da coisa julgada no que diz respeito à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos dos paradigmas firmados no RE 870.947/SE e no RESP 1.495.146/MG, ainda que o título executivo judicial tenha se referido a índice anterior, vigente à época da prolação da sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, em rejulgamento. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas das Cortes Superiores nos Temas 905 do STJ e 1.170 do STF, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Constata-se, uma vez mais, que o acórdão vergastado, em perfeita sintonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, concluiu que a modificação do parâmetro de atualização monetária delineado no título executivo judicial transitado em julgado, com a finalidade de adequação ao definido pela Corte Suprema no precedente vinculante do Tema 810, não enseja lesão à coisa julgada. Importante acrescentar que a Corte Suprema atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947 (Tema 810), sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei 11.960/2009) (RE 1.453.550/PR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/4/2024, Rcl65.969/SC, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 8/4/2024). Dessa feita, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, revelando-se acertada a decisão embargada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, considerando o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquelas descritas nos representativos da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). Em verdade, vislumbra-se que o objetivo dos embargantes é obter um novo exame das razões recursais, a fim de que os inconformismos por eles manejados tenham processamento, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão da aplicação da sistemática dos precedentes, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031